Tribunal: TJPA
Processo: 0803251-93.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10113 - Flora
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803251-93.2021.8.14.0065

APELANTE: CLAUDIO ROBERTO VIAN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES
DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE DA CITAÇÃO E AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
REJEITADAS
.
MÉRITO.
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL
.
DESMATAMENTO IRREGULAR DE 23,3 HECTARES. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
COMPROVAÇÃO DO
DANO AMBIENTAL E NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de nulidade por irregularidade da citação.
A certidão lavrada pelo oficial de justiça atesta a regularidade da citação, com a ciência do Recorrente de todos os termos da ação (id. 85472325), inexistindo, portando, irregularidade no ato citatório.
Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de nulidade por ausência de audiência de conciliação.
O Recorrente permaneceu silente após o despacho saneador, denotando que anuiu tacitamente com o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas ou a designação da audiência de conciliação. Além disto, não há demonstração de prejuízo com a ausência da realização de audiência, o que impõe a rejeição da alegada nulidade processual.
Preliminar rejeitada.

1.
Mérito.
A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a responsabilidade do Apelante em decorrência da infração ambiental consistente no desmatamento de 23,3 hectares de floresta nativa.

2. O Apelado instruiu a ação originária com cópia do Auto de Infração nº 3T1580Q7, lavrado por fiscal do IBAMA, que descreve a conduta praticada pelo Apelante de “Destruir 23,3 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, do bioma amazônico, sem autorização da autoridade ambiental competente” (id. 17656298 - Pág. 4).

3. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e o prejuízo ambiental.

4. Não houve a produção de qualquer prova apta a desconstituir a presunção de veracidade do ato administrativo que constatou a prática da infração ambiental. Assim, resta evidenciado o dano ambiental e o nexo de causalidade em decorrência do desmatamento irregular.

5. O fato de o local da infração ter sido embargado pela autoridade ambiental não exime o dever do Recorrente de reparar os danos ocasionados ao meio ambiente.

6.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CLÁUDIO ROBERTO VIAN contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da Ação Civil Pública por Danos Ambientais cumulada com Indenização por Danos Morais à Coletividade (Processo n.º 0803251-93.2021.8.14.0065), ajuizada pelo Apelado.

O Apelado ajuizou a Ação Civil Pública, aduzindo que em 01/04/2020, foi lavrado o Auto de Infração contra a parte requerida pelo desmatamento de 23,3 hectares de floresta nativa do bioma amazônico, área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Aduziu que a requerida foi autuada e multada administrativamente pelo órgão ambiental, sem que, no entanto, houvesse efetiva reparação dos extensos danos ao Meio Ambiente.

Discorreu acerca da ocorrência de dano ambiental e sobre a existência de atividade ilegal, a qual deve ser coibida em observância aos mandamentos constitucionais de proteção ao meio ambiente. Ressaltou, ainda, acerca da responsabilidade da requerida e a necessidade de reparar o dano.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE A PRETENSÃO AUTORAL, extinguindo o processo com resolução do seu mérito, para condenar a(s) parte(s) requerida(s) a:

a) criar e implantar nova área florestal, localizada neste município, a ser indicada e fiscalizada pela SEMMA, cuja superfície seja suficiente para o reflorestamento da área degradada (81,3594 há), no prazo 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), recolhida ao Fundo que cuida o art. 13 da Lei nº7.347/85.

b) ao pagamento, a título de indenização pecuniária, por reparação aos danos causados ao meio ambiente, na importância que de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a reverterem em projetos de preservação ambiental, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que cuida o art. 13 da Lei n. 7.347/85.

Oficie-se a SEMMA.

Custas pela parte requerida.

Ciência ao MP.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para contrarrazoar o apelo, certifique-se a tempestividade e, sendo o caso, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para apreciação.

Não ocorrendo a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado, altere-se a fase e acautelem os autos por trinta dias. Após, sem manifestação, arquive-se o processo com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se (...)”

Em razões recursais, o Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando a ausência de intimação válida acerca de decisão essencial (identificada como id. 46866362), mencionada no mandado de citação. Afirma que não teve ciência desta decisão, pois não há qualquer documento com esta numeração.

Assevera, ainda, que esta circunstância (inexistência de decisão com a numeração indicada) prejudicou o exercício de sua defesa, haja vista que não sabia se deveria comparecer à audiência de conciliação ou apresentar sua contestação.

Aduz que o julgamento antecipado da lide ocorreu sem a realização da audiência de conciliação, o que teria desrespeitado as disposições legais do Código de Processo Civil, especialmente o art. 334. Requer, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que seja designada a audiência de conciliação.

No mérito, o sustenta a impossibilidade da determinação de criação de nova área florestal, argumentando que já existe embargo ambiental sobre a área degradada, medida que, segundo ele, propicia a regeneração natural da vegetação.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica nesta segunda instância, ratifica as contrarrazões apresentadas na origem.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a responsabilidade do Apelante em decorrência da infração ambiental consistente no desmatamento de 23,3 hectares de floresta nativa em área de preservação.

PRELIMINARES DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO E AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.

O Recorrente aduz que há irregularidade na citação, pois o mandado de citação faz referência à decisão que o Apelante afirma não existir nos autos, no entanto, em simples consulta aos autos eletrônicos em 1ª instância é possível identificar a existência do documento identificado com o id. 46866362, que consiste na decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a citação do Apelante.

Além disto, a certidão lavrada pelo oficial de justiça atesta a regularidade da citação, com a ciência do Recorrente de todos os termos da ação (id. 85472325), inexistindo, portando, irregularidade no ato citatório.

No que tange à alegada nulidade por ausência de realização da audiência de conciliação, constata-se que o Recorrente permaneceu silente após o despacho saneador, denotando que anuiu tacitamente com o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas ou a designação da audiência de conciliação.

Além disto, não há demonstração de prejuízo com a ausência da realização da audiência de conciliação, o que impõe a rejeição da alegada nulidade processual. Neste sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual. 2. A decretação de nulidade depende da demonstração de prejuízo à parte que alega
. 3. A Corte de origem concluiu que a conduta da parte recorrente, que recusou tratamento médico foi infundada, acarretando a necessidade de reparação em danos morais, o que não pode ser alterado nessa via extraordinária, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1690837 SE 2020/0087894-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021) (grifei).

Desta forma,
rejeito as preliminares de nulidade processual
.

MÉRITO

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado encontra respaldo na Constituição Federal, a qual, inclusive, reputa aos que o violarem a aplicação de penas no âmbito criminal e administrativo, independentemente da reparação dos danos causados. Acerca do tema, o art. 225 da CF/88 dispõe:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

No caso em exame, o Apelado instruiu a ação originária com cópia do Auto de Infração nº 3T1580Q7, lavrado por fiscal do IBAMA, que descreve a conduta praticada pelo Apelante de “Destruir 23,3 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, do bioma amazônico, sem autorização da autoridade ambiental competente” (id. 17656298 - Pág. 4).

Não houve a produção de qualquer prova apta a desconstituir a presunção de veracidade do ato administrativo que constatou a prática da infração ambiental.

Assim, resta evidenciado o dano ambiental e o nexo de causalidade em decorrência do desmatamento irregular.

A reparação de danos ambientais encontra-se prevista na Lei que regulamenta a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei n. 6938/1981, em seu art. 14:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

(...)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo. (grifei)

Desta forma, verifica-se que a obrigação de reparar os danos ambientais é objetiva, bastando a demonstração de dano e nexo de causalidade entre os fatos, tal como ocorre no caso em análise.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE
. MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA OUTORGADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL REGULARIDADE E VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. REQUISITOS PRESENTES. O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO ADOTOU A RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUANTO AOS DANOS AMBIENTAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Empresa foi autuada por extração ilegal de madeira, tendo infringido norma ambiental disposta no art. 46, parágrafo único, 70 e 72, II e IV, da Lei n. 9.605/98 c/c art. 2º, II e IV e 32, parágrafo único, do Decreto Federal n. 3.179/99.

2. O argumento basilar do apelante de que a obrigação de indenizar não existe é afastada pelo simples fato de ter em seu depósito madeira sem licença válida, assim, já enseja reparação civil incorrendo na prática do crime descrito no art. 46 da Lei n. 9.605/98.

3. Dano moral coletivo ambiental, este vai além do patrimônio material degradado pelo poluidor, transcende para a coletividade e causa impacto em uma determinada sociedade afetada pelo prejuízo do ato danoso.

4. A fixação do quantum indenizatório fixado pelo r. juízo a quo, considera-se o montante adequado e proporcional, a fim de repudiar o causador do dano para que reiteradas práticas ilícitas não voltem a ocorrer

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Apelação Cível nº 0000528-33.2011.8.14.0115, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 21.03.2022. Publicado em 09.03.2022) (grifei).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE.
COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA DE DIVERSAS ESPÉCIES, SEM A DEVIDA LICENÇA OUTORGADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL REGULARIDADE E VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECEBIMENTO E VENDA DE PRODUTO E SUBPRODUTO FLORESTAL SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ARTIGO 46 E 70 DA LEI 9.605/98. DANO MORAL COLETIVO. REQUISITOS PRESENTES.
O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO ADOTOU A RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUANTO AOS DANOS AMBIENTAIS SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O juízo a quo condenou o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral coletivo.

2. Foi atribuído ao recorrente dano ambiental oriundo de venda de 60,344m3 de madeira, sem a devida comprovação da origem.

3. O auto de infração ambiental, lavrado por agente de fiscalização do IBAMA, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade.

4. Comprovada a existência do dano, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio do respeito à dignidade humana, que tem assento constitucional; 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Destarte, estando presentes os requisitos da responsabilidade civil, deve ser mantida a condenação do Apelante à reparação do dano material e moral, tal como definido pelo Juízo de origem.

Por fim, o fato de o local da infração ter sido embargado pela autoridade ambiental não exime o dever do Recorrente de reparar os danos ocasionados ao meio ambiente.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 19 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2024